Tribunal: TJMT
Processo: 1019497-39.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Habeas Corpus n. 1019497-39.2019.8.11.0000
Impetrantes: Tarcisio Luiz Brun e Diandra Aparecida Fernandes Figueiredo
Paciente: Jessica Taveira de Andrade
Imetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
LIMINAR
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jessica Taveira de Andrade, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam, em síntese, que foi expedido mandado de prisão preventiva decorrente da operação “Reditus” pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas com participação de adolescentes, associação para o tráfico, tortura, sequestro/cárcere privado e roubos, conforme previsão legal do artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, artigos 33, 37 e 40, da Lei no 11.343/2006, artigo 1o, inciso I, da Lei no 9.455/97, artigos 148 e 157, ambos do Código Penal c/c artigo 69 do Código Penal.
Aduzem que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar diante do exposto no artigo 318, IV, do CP, uma vez que sofreu recentemente um AVC e atualmente se encontra gestante, carecendo do uso de diversos medicamentos.
A liminar foi indeferida no recesso forense, ao fundamento de que embora esteja gestante, não era possível a análise dos demais requisitos para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, já que os documentos anexados eram insuficientes.
Os impetrantes pugnaram pela reconsideração da decisão, anexando a decisão que determinou a prisão preventiva da beneficiária.
É o relatório.
Conforme acima relatado, os impetrantes, em síntese, almejam a substituição da ordem de prisão preventiva da beneficiária pela prisão domiciliar.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em sede de habeas corpus, e nem pedido de reconsideração, tais providências têm sido admitidas tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Com efeito, consta dos autos que a paciente está gestante (Id. 29005460), e que “está em tratamento fisioterapêutico desde 05/08/2019 à 19/12/2019, com sequela de AVC Hemiplegia à Esquerda. Dores constantes com desconforto para ficar de pé, dificuldades para sentar e complicações gestacionais devido à hemiplegia. Lombalgia constante com constantes câimbras, e algia em membro superior esquerdo. Durante alongamento há espasmos que promovem desconforto em abdômen com reflexo de retirada em membro superior e inferior. Foi orientada a seguir medicação correta de seu médico, repouso e continuar o tratamento fisioterapêutico por tempo indeterminado (Relatório Fisioterapêutico de Id. 29005459).”
A inicial foi instruída, ainda, com laudo por neurologista (Id. 29005458), receituários especiais (Id. 29005463), e demais receitas médicas (Ids. 29005465 e 29005466).
No caso, aparentemente não há indícios de que a beneficiária tenha concorrido para a prática de crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente, conforme dispõe a excecionalidade do artigo 318-A, I e II, do CPP, já que o fundamento da determinação da prisão da beneficiária se limita ao seguinte (Id. 29612499):
“No que tange à representada JESSICA TAVEIRA DE ANDRADE as investigações demostraram que é integrante da organização criminosa, denominada "Comando Vermelho - CV/MT", exercendo a função de "camisa ou companheiro".
Além disso, consigno que a representada Jessica Taveira de Andrade é enteada de Francisco Bispo dos Santos (vulgo "Pai de Santo") e filha de Ana Maria Taveira (vulgo "Tia Ana"), que são considerados líderes da organização criminosa no Estado de Mato Grosso. Deste modo, ressalto que a investigada se utiliza do seu parentesco e sua afiliação na organização criminosa para resolução de conflitos. (...)”
Ademais, da transcrição das intercepções telefônicas relativas à beneficiária, numa análise sumária, verifico que, aparentemente, sua atuação se embasa tão somente em comunicação aos integrantes do Comando Vermelho de roubo ocorrido próximo à sua residência.
Ante o exposto, defiro a liminar vincada até o julgamento definitivo do habeas corpus, para substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, acrescida da fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira) e da proibição de ausentar-se de sua residência ou dela se mudar, sem prévia permissão da autoridade processante, sem prejuízo de deslocamentos para finalidades estritamente médicas e/ou terapêuticas, a serem comunicados ao juízo de origem, com fulcro nos artigos 318, incisos IV e V, e 319, incisos IV e IX, ambos do Código de Processo Penal.
Expeça-se mandado de prisão domiciliar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora, informando-lhe o teor da presente decisão, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Em seguida, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal